Tribunal: TJSP
Processo: 1061297-58.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Procedência em parte. Inconformismo de um dos réus e do autor. Acolhimento em parte do recurso do corréu e acolhimento integral do recurso do autor.

Recurso do réu. Ausência de nulidade da sentença. Ainda que fosse nula, aplicação do art. 1013, § 1°, IV, do CPC. Contrato de cessão de quotas sociais, venda de estabelecimento comercial e outras avenças, celebrado em

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Procedência em parte. Inconformismo de um dos réus e do autor. Acolhimento em parte do recurso do corréu e acolhimento integral do recurso do autor.

Recurso do réu. Ausência de nulidade da sentença. Ainda que fosse nula, aplicação do art. 1013, § 1°, IV, do CPC. Contrato de cessão de quotas sociais, venda de estabelecimento comercial e outras avenças, celebrado em 1991. Previsão expressa de responsabilidade dos vendedores por dívidas tributárias cujo fato gerador fosse anterior ao contrato. Menção expressa a "demanda" da Prefeitura de São Paulo, então já existente, relativa a ISS não recolhido. Adesão, pelo comprador, a parcelamento fiscal dessa dívida, em 2006. Pagamento da última parcela em 2016. Demanda ajuizada em 2018. Inocorrência de prescrição. Inaplicabilidade do art. 306, do CC. Réu que sequer alega ter buscado saber o status da demanda tributária expressamente referida no contrato junto ao autor. Ausência de inadimplemento contratual ou abuso de direito do autor. Procedência da pretensão, amparada em previsão contratual expressa. Única exclusão, corretamente feita na sentença, quanto a valores, incluídos no parcelamento, referentes a período posterior ao contrato de cessão de quotas. Não demonstrada, porém, má-fé, que não pode ser presumida. Inaplicabilidade do art. 940, do CC. Provimento do recurso do autor, tão somente, quanto à condenação da co-autora Wanda, cuja ilegitimidade ativa foi reconhecida na sentença, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Recurso adesivo do réu. Preparo corretamente recolhido. Legitimidade concorrente da parte e do advogado para recorrer sobre honorários. Pretensão à fixação dos honorários sucumbenciais conforme art. 85, § 2°, do CPC. Amparo em tese fixada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.076). Provimento que é de rigor.

Resultado: sentença reformada em parte. Recurso do corréu provido em parte e recurso do autor provido.